Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE CÓLON. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. RESERVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por neoplasia maligna, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma.
2. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598, STJ).
3. Nos termos da Súmula no 627 do STJ, para a concessão do benefício, mostra-se irrelevante o fato de o Requerente já ter realizado procedimento cirúrgico para extirpar o tumor e encerrado a quimioterapia, inexigindo evidência de recidiva.
4. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico.
5. O termo a quo da isenção é a data do diagnóstico médico. Agraciado o Autor com a isenção do imposto de renda, posteriormente suspensa, afigura-se devida a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a partir da data da suspensão.
6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.